Tribunal: TJDFT
Processo: 0744588-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744588-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: VALERIA PEREIRA CARDOSO, ISMAEL MELO DE REZENDE JUNIOR DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas, acolheu parcialmente a impugnação por ela apresentada. Alega, em síntese, que: 1) no cumprimento de sentença, os exequentes requereram a desconsideração da personalidade jurídica e apresentaram planilha para executar R$ 308.038,93 (atualizado até 20/06/2024) a título de restituição e honorários; 2) impugnou os cálculos por cinco fundamentos (inclusão indevida de R$ 807,98 em 08/2014; termo inicial de juros no vencimento e não na citação; honorários sucumbenciais calculados incorretamente; multa do art. 523 do CPC sobre honorários; índice de atualização/juros inadequado, defendendo aplicação exclusiva da SELIC); 3) a decisão impugnada acolheu parcialmente a impugnação (ajuste do termo inicial dos juros, exclusão de honorários sucumbenciais da execução, condenação da exequente em 10% sobre o excesso e determinação de nova planilha), negando a incidência da SELIC; 4) os embargos de declaração foram rejeitados, com fundamento em inexistência de vícios, prevalecendo a orientação de que o título fixou juros de 1% ao mês desde a citação e correção desde cada desembolso, e que a SELIC não se aplica ao caso, bem como não cabe repetição simples com base no art. 940 do CC; 5) os exequentes apresentaram nova planilha em outubro/2025, no valor de R$ 270.130,99; 6) a SELIC deve incidir como índice único (juros e correção), sem violação à coisa julgada; 7) houve cobrança indevida a justificar restituição simples (CC 940); 8) há risco de bloqueio via SISBAJUD nas contas da pessoa jurídica e dos sócios, com potencial prejuízo às atividades empresariais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar qualquer ato de constrição patrimonial, inclusive bloqueio via SISBAJUD, e, no mérito, seja aplicada a SELIC como índice único de atualização dos débitos e determinado aos exequentes/agravados que restituam, de forma simples, os valores cobrados em excesso. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração: (...) Decisão agravada Quanto à condenação de restituição de parcelas com o reconhecimento de que a taxa de juros a ser aplicada deve ser exclusivamente a Taxa SELIC, observo que a planilha de id 201188855 é aquela disponibilizada pelo TJDFT, não havendo necessidade de reforma em tal sentido. Também não é o caso de condenação da Exequente a pagar o valor pleiteado em excesso, uma vez que, acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a Exequente deve ser condenada no pagamento de percentual sobre o valor em excesso. (...) Decisão dos EMD (...) No caso em tela, o título executivo judicial proferido na presente demanda estabeleceu que os juros de mora serão de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária desde cada desembolso, conforme acórdão proferido em 10/11/2016 (ID 18241646, fl. 10). Como se percebe, não é possível que se ordene que a Embargada aplique a SELIC, já que sua previsão legal nem existia ao tempo de prolação do título. Logo, deve prevalecer o que restou decidido pela decisão embargada (ID 246561185), afastando-se a aplicação da SELIC, sob pena de violação à coisa julgada. (...) Assim, se a sentença estabeleceu expressamente os critérios de atualização do débito (juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde cada desembolso), não há que se falar em modificação desses parâmetros em cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. Por sua vez, para aplicação do art. 940 do Código Civil, exige-se a demonstração de má-fé, que não pode ser confundida com a mera constatação de excesso de execução. Nesse sentido: (...) 4. O entendimento firmado no STJ e no TJDFT é no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, exige a comprovação de má-fé na cobrança. O mero excesso de execução, sem evidência de má-fé, não é suficiente para justificar a sanção. (...) (Acórdão 1956759, 0702013-85.2024.8.07.9000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (...) 4. Nos termos do art. 940 do Código Civil, a devolução do valor cobrado em excesso só é possível quando evidenciado pelo executado a ocorrência de cobrança indevida, a realização de pagamento e a má-fé do credor, não sendo suficiente a simples alegação de ocorrência de excesso de execução. (...) (Acórdão 1910637, 0715186-16.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator